Tribunal: STF
Processo: HC 243040
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Wagner da Silva Veiga impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. POSSE DE ARMAS DE FOGO E MUNIÇÕES. ARTIGO 16, CAPUT, E § 1º, IV, DA LEI 10.826/2003. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. EXASPERAÇÃO NO PATAMAR DE 2/3. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. REGIME MAIS GRAVOSO SEQUENTE. FECHADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. ARTIGO 44, III, DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - O writ foi impetrado contra acórdão do Tribunal local, em substituição a recurso próprio, de modo que não deve ser conhecido, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 



    II - A quantidade e a lesividade das armas mantidas sob a guarda do agravante no interior de seu apartamento, bem como a grande quantidade de munições, quais sejam, (1) um fuzil da marca Colt, n. 5217203, com carregador, (2) um fuzil da marca Bushmaster, sem numeração aparente, com carregador, (3) uma pistola da marca Bersa, n. G51521, com dois carregadores, (4) um revólver da marca Taurus, com numeração suprimida, (5) 26 (vinte e seis) munições para armas 9mm, (6) duas munições para armas calibre .38 e (7) 45 (quarenta e cinco) munições para fuzil 556, sendo um dos fuzis de propriedade do exército norte americano, são elementos aptos a ensejar a exasperação da pena no patamar de 2/3 (dois terços), não havendo que se falar em ilegalidade quanto ao ponto. 



    III - O regime prisional inicial fechado, mais gravoso sequente, restou devidamente fundamentado, em razão da presença de circunstâncias judiciais negativas que justificaram a elevação da pena-base em 2/3, em consonância com o artigo 33, § 3º do Código Penal. Precedentes. 



    IV - A substituição da pena privativa de liberdade pressupõe a presença dos requisitos do artigo 44, do Código Penal. Na hipótese, não se mostra adequada a substituição em razão da presença de circunstâncias judiciais negativas que importaram na exasperação da pena-base, bem como em razão de ter a pena restado fixada em patamar superior a quatro anos de reclusão. 



    Agravo regimental desprovido.



    (HC 868.408 AgRg – ministro Messod Azulay Neto)



    Pleiteia, em síntese, “fixar a pena-base no mínimo legal ou em caso de manutenção do aumento, aplicar a fração mínima de 1/6 ou fração inferior à adotada pelo nobre ministro, fixando-se o regime inicial aberto ou semiaberto. Por fim, restando a pena fixada inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, requer a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, haja vista o preenchimento de todos os requisitos necessários.”.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que, em consulta ao sitio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça (AREsp nº 2.609.425), observei que a condenação imposta ao paciente transitou em julgado (28/05/2024) em momento anterior a esta impetração.



    Destaque-se, que esta Excelsa Corte consagrou sua Jurisprudência no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin, cuja ementa ora transcrevo:



    HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. (grifei)



    Ainda que superado referido óbice, não vislumbro ilegalidade passível de reconhecimento de ofício.



    É que, esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade, que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados (HC 178.716 AgR/MG, ministro Edson Fachin; HC 187.002 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Destaco o ato dito coator, no ponto em que ressalta os fundamentos que justificaram a dosimetria aplicada (grifei):



     



    No presente caso, verifico que foi fixada, no âmbito da decisão monocrática ora recorrida, a fração e 2/3 (dois terços) a título de circunstâncias do delito, com fulcro na gravidade concreta do crime, reconhecida a desproporcionalidade da exasperação da basilar na pena máxima cominada ao delito. 



    Com efeito, a quantidade e a lesividade das armas mantidas sob a guarda do agravante no interior de seu apartamento, bem como a grande quantidade de munições, quais sejam, (1) um fuzil da marca Colt, n. 5217203, com carregador, (2) um fuzil da marca Bushmaster, sem numeração aparente, com carregador, (3) uma pistola da marca Bersa, n. G51521, com dois carregadores, (4) um revólver da marca Taurus, com numeração suprimida, (5) 26 (vinte e seis) munições para armas 9mm, (6) duas munições para armas calibre .38 e (7) 45 (quarenta e cinco) munições para fuzil 556, sendo um dos fuzis de propriedade do exército norte americano, são elementos aptos a ensejar a exasperação da pena no patamar de 2/3 (dois terços), não havendo que se falar em desproporcionalidade.



    [...]



    No que tange ao regime inicial de cumprimento de pena, conforme o disposto no artigo 33, parágrafo 3º, do Código Penal, a sua fixação pressupõe a análise do quantitativo da pena, bem como das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do mesmo diploma legal.



    [...]



    Na hipótese, a fixação do regime mais gravoso, qual seja, o fechado, se mostra adequada para o início de cumprimento da pena, em razão da existência de circunstância judicial negativa (circunstâncias do delito, em razão da elevada quantidade de armas e munições apreendidas, bem como de sua natureza mais gravosa), utilizada, inclusive, para exasperar a basilar.



    [...]



    Assim, considerando o patamar de pena estabelecido e a fundamentação concreta levada a efeito pelo Tribunal de origem, qual seja, a existência de circunstância judicial desfavorável ao paciente, o regime mais gravoso, qual seja, o fechado, se mostra adequado ao caso, nos termos do artigo 33, parágrafo 3º, do Código Penal.



    [...]



    Pelos mesmos fundamentos, também não verifico coação ilegal ou teratologia na negativa à substituição da pena corporal por pena restritiva de diretos, já que ausente o requisito do artigo 44, III, do Código Penal, bem como uma vez que fixada a pena em patamar superior a quatro anos. 



    Assim, não há nenhuma ilegalidade flagrante ou teratologia que viabilize a concessão da ordem em maior extensão, nos termos do artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal, devendo a decisão agravada ser mantida por seus próprios fundamentos.



    Não vislumbro, desse modo, a ocorrência de ilegalidade na dosimetria da pena imposta ao impetrante, porquanto a pena-base foi majorada com fundamentação idônea “circunstâncias do delito, com fulcro na gravidade concreta do crime”. 



    Cito, ainda, no sentido da possibilidade de se majorar a pena-base em fração superior a 1/6, o seguinte acórdão desta Suprema Corte:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL - HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. [...] MAJORAÇÂO DA PENA BASE ACIMA DE 1/6. ADMISSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE, ADEMAIS, DE INGRESSAR-SE, NESTA SEDE, NOS CRITÉRIOS EMPREGADOS PARA A DOSIMETRIA DA PENA, SALVO FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.



    I - O habeas corpus, ressalvadas hipóteses excepcionais, não pode servir para a correção da dosimetria da pena imposta pelo magistrado, mormente se observadas as determinações legais pertinentes ao sistema trifásico de cálculo.



    II - Ausência de limitação legal quanto ao aumento da pena acima da fração mínima.



    [...]



    V - Ordem denegada.



    (HC 101.918, ministro Ricardo Lewandowski – grifei)



    Ainda, quanto à fixação do regime fechado, a mesma orientação é adotada por esta Suprema Corte, no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis é justificativa idônea para a imposição de regime mais gravoso. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 169.658 AgR, ministro Edson Fachin; HC 179.399 AgR, ministro Gilmar Mendes; RHC 185.325 AgR, ministra Rosa Weber, HC 186.098 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 174.290 AgR, ministro Luiz Fux. 



    Finalmente, inalterada a dosimetria aplicada, resta prejudicado o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, porquanto “não verifico coação ilegal ou teratologia na negativa à substituição da pena corporal por pena restritiva de diretos, já que ausente o requisito do artigo 44, III, do Código Penal, bem como uma vez que fixada a pena em patamar superior a quatro anos”.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do Regimento Interno).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente